Tribunal: TJSP
Processo: 2185647-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante, tão somente quanto aos juros moratórios, impondo multa e verba honorária pelo pagamento do montante integral intempestivo - Decisão acertada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2185647-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado KRIKOR TCHERKESIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185647-39.2020.8.26.0000
Origem: 0017840-19.2020.8.26.0100
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Krikor Tcherkesian
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
VOTO no 39776
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que acolheu
em parte impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada pela agravante, tão somente quanto aos juros
moratórios,
impondo
multa
e
verba
honorária
pelo
pagamento do montante integral intempestivo - Decisão
acertada - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão digitalizada às fls. 127/129 (fls. 95/97 de origem) que, em sede
de cumprimento de sentença, acolheu em parte impugnação da
parte agravante para fins de se determinar que os juros de mora
incidentes sobre os honorários perseguidos tenham incidência tão
somente após o decurso do prazo para pagamento voluntário do
débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Ainda, registrou que haverá incidência de multa contratual de
10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também de 10%
(dez por cento) em relação ao saldo remanescente, já descontada a
quantia de R$ 42.260,12, depositada a fls. 81, nos termos do artigo 523,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
3.
A agravante sustenta, em resumo, que é necessário
reconhecer indevida verba honorária e multa, tendo em vista
acolhimento parcial da impugnação e reconhecimento de excesso
de execução.
4.
Pleiteia, em decorrência, a concessão de efeito suspensivo
bem como a reforma da decisão agravada.
5.
Recebi o agravo na forma de instrumento e em sumária
cognição, concedi o efeito suspensivo parcial apenas para obstar o
levantamento de valores controversos pelo exequente, por motivos
de ordem prática e lógica, para evitar a realização de atos
desnecessários e tumulto processual, antes do julgamento definitivo
do presente recurso.
6.
Agravo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
7.
O recurso não merece ser provido.
8.
Acertou o Juízo monocrático ao reconhecer que houve atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no depósito do valor devido, sendo devida a multa e verba honorária
incidentes sobre o montante devido não pago, previstos no artigo 523
e parágrafos do Código de Processo Civil.
9.
No mais, o acolhimento da impugnação somente foi em
relação aos juros moratórios, não se justificando o pagamento
integral do montante devido fora do prazo. E a decisão ainda
arbitrou verba honorária em prol da agravante pelo excesso em
razão dos juros a maior.
10.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
11.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR